Tribunal: TCU
Processo: 015.490/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8176/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.490/2018-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Matos de Carvalho (XXX.269.407-XX); Debora de Almeida Motta (XXX.207.977-XX); Doralice Matos Marques (XXX.810.567-XX); Ester de Almeida Motta (XXX.693.207-XX); Gloria Matos da Silva (XXX.842.967-XX); Maria do Carmo Lobo Fernandes (XXX.390.357-XX); Rachel de Jesus Fernandes de Oliveira (XXX.660.907-XX); Renata Garrido Fernandes (XXX.684.107-XX); Roberta Garrido Fernandes (XXX.015.817-XX); Rosana da Graça Garrido Fernandes (XXX.887.037-XX); Rosiris Garrido Fernandes (XXX.118.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.